Tribunal: TJBA
Processo: 8032110-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032110-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MACIA ANDREZA DE JESUS SANTOS VASCONCELOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA POSSE DE VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ESPECIFICAÇÃO DE VALORES. DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETOS. FIXAÇÃO DE MULTA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS EMBARGOS. EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Foram opostos embargos de declaração contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que autorizara a manutenção da posse de veículo pela parte agravante e vedara a negativação, condicionando tais medidas ao pagamento do valor incontroverso diretamente à instituição financeira e ao depósito judicial do valor controvertido.

2. A embargante sustentou a ocorrência de omissões no julgado, no tocante à ausência de: (i) fixação de astreintes para o caso de descumprimento das obrigações impostas à instituição financeira; (ii) especificação dos valores controvertido e incontroverso; e (iii) determinação de emissão de boletos mensais pela instituição embargada.

3. A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos pretendiam rediscutir o mérito da decisão colegiada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à especificação dos valores incontroverso e controvertido; (ii) saber se o acórdão deveria ter determinado à instituição financeira a emissão mensal de boletos no valor incontroverso; e (iii) saber se era cabível a fixação de multa diária para o caso de descumprimento das obrigações impostas no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC.

6. Quanto à primeira omissão, reconheceu-se que a ausência de especificação dos valores incontroverso e controvertido dificultava a execução da decisão, ainda que os autos contivessem elementos para sua definição.

7. O valor incontroverso foi identificado como sendo de R$ 634,62, correspondente à parcela recalculada com base na taxa média de mercado, enquanto o valor controvertido corresponde à diferença entre esse valor e a parcela contratada originalmente (R$ 793,00).

8. Em relação à emissão de boletos, reconheceu-se a necessidade de viabilizar o cumprimento prático da decisão, determinando-se que a instituição financeira disponibilize boletos mensais no valor incontroverso.

9. Por fim, verificou-se omissão quanto ao pedido de fixação de multa diária, sendo pertinente a aplicação de astreintes como medida coercitiva, nos termos do art. 537 do CPC, diante das obrigações impostas à instituição financeira.

10. Foi fixada multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00, para o caso de descumprimento das obrigações de não negativação, manutenção da posse do veículo e emissão dos boletos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos conhecidos e providos, com efeitos integrativos, para: (i) esclarecer os valores incontroverso (R$ 634,62) e controvertido (diferença em relação à parcela de R$ 793,00); (ii) determinar à instituição financeira a emissão de boletos mensais no valor de R$ 634,62; e (iii) fixar multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, para o caso de descumprimento das obrigações impostas.

Tese de julgamento: É cabível a integração do acórdão omisso para explicitar valores de cumprimento da decisão, determinar a emissão de boletos pela instituição financeira e fixar multa diária como medida coercitiva, nos termos dos arts. 1.022, II, e 537 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032110-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MACIA ANDREZA DE JESUS SANTOS VASCONCELOS
e como apelada
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 14 de Outubro de 2025.